Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-81.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006260-81.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 691.970.081-68 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou o município ao
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidor público ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, com base em laudo pericial que atestou exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas por Agente de Combate às Endemias justificam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme reconhecido pela perícia técnica, ou apenas em grau médio (20%), como sustenta o município recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 091/2005 assegura aos servidores em exercício habitual em condições insalubres o direito à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo (10%), médio (20%) ou máximo (40%) a que estejam expostos, sendo a caracterização e classificação realizadas por perícia técnica.

4.
O laudo pericial elaborado por profissional habilitado concluiu que a servidora executa atividades em ambiente insalubre por exposição a agentes biológicos, de maneira habitual e permanente, enquadrando suas atividades no grau máximo de insalubridade conforme a NR-15.

5.
As alegações do município de que a perícia foi realizada em local diverso do trabalho e baseou-se apenas em relatos da autora não são suficientes para afastar a conclusão pericial, considerando que a natureza das funções de Agente de Combate às Endemias implica em constante exposição a agentes biológicos.

6.
O adicional de insalubridade é devido pela exposição habitual e permanente a condições insalubres, não sendo necessário que o servidor esteja exposto durante toda a jornada de trabalho, bastando que a exposição seja intermitente, mas habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao Agente de Combate às Endemias quando constatada, por perícia técnica, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, nos termos da NR-15, Anexo 14. 2. O fato de a perícia ter sido realizada em ambiente diverso do local de trabalho não invalida suas conclusões quando o perito analisa adequadamente as atividades desempenhadas pelo servidor e os riscos a que está exposto. 3. A exposição intermitente, mas habitual, a agentes insalubres é suficiente para caracterizar o direito ao adicional de insalubridade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 091/2005, art. 40; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
68616
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23-09-2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1001032-39.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006260-81.2023.8.11.0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente
: Município de Barra do Garças-MT

Recorrido
: Silvania Ferreira de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Silvania Ferreira de Souza ajuizou reclamação em face do Município de Barra do Garças-MT. Noticiou que: a) foi empossada na função de Agente de Combate às Endemias junto ao Município em 31/07/2012; b) desde o início de seu labor desempenha funções junto à Secretaria de Saúde em condições insalubres; c) suas atribuições consistem em visitas domiciliares periódicas, orientações à comunidade, rastreamento de focos de doenças, promoção de educação sanitária e ambiental, participação em campanhas preventivas e manuseio de produtos químicos/tóxicos; d) não recebe o adicional de insalubridade previsto na legislação. Requereu o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e o pagamento retroativo dos valores devidos nos últimos cinco anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o direito ao adicional de insalubridade está previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição Federal; b) o Município de Barra do Garças editou a lei municipal 4445/2022 que garante o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias; c) o laudo pericial reconheceu que a autora executava atividades em ambiente insalubre por exposição a agentes biológicos durante todo o pacto laboral de maneira habitual e permanente; d) as atividades foram enquadradas como insalubres de grau máximo conforme NR 15, anexo 14. Condenou o Município a pagar o adicional de insalubridade de 40% sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 06/11/2024, incidindo sobre as demais parcelas, respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como a efetuar o pagamento das diferenças entre os percentuais da insalubridade em grau mínimo e grau máximo desde a data do início da concessão do referido adicional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a recorrida já recebe o adicional de insalubridade no percentual de 10% desde maio de 2023; b) o laudo pericial concluiu de forma genérica que todas as funções desempenhadas pela recorrida são exercidas em locais insalubres, o que não é verdade; c) a perícia foi realizada em uma sala do CECAP, baseando-se unicamente em relatos da autora, sem deslocamento para um local classificado como insalubre; d) nem todos os imóveis visitados são insalubres; e) a insalubridade somente pode ser atribuída durante o período de exposição no local insalubre; f) as atividades exercidas pela servidora não fazem jus ao recebimento do adicional no grau máximo, mas sim no grau médio. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão recorrida para reconhecer que as atividades desenvolvidas pelos Agentes de Combate às Endemias se enquadram no grau médio, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade de 20%; b) subsidiariamente, anular a sentença e determinar a realização de nova perícia que avalie o local de trabalho.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Barra do Garças é assegurado pelo art. 40 da Lei Complementar nº 091/2005:

"Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde."

A legislação municipal é clara ao estabelecer que a caracterização e classificação da insalubridade devem ser feitas por meio de perícia técnica, realizada por profissional habilitado. O percentual do adicional varia conforme o grau de exposição do servidor aos agentes insalubres, podendo ser de 10%, 20% ou 40% do menor subsídio da carreira.

No caso em análise, a reclamante exerce o cargo de Agente de Combate às Endemias desde 31 de julho de 2012, conforme documentação juntada aos autos. Suas atribuições incluem visitas domiciliares periódicas, orientações à comunidade para promoção da saúde, rastreamento de focos de doenças, promoção de educação sanitária e ambiental, participação em campanhas preventivas e ações de controle de endemias, além do manuseio de produtos químicos/tóxicos.

No presente caso, foi realizada perícia técnica (ID de origem 179723065), na qual o perito concluiu que a reclamante executa atividades em ambiente insalubre por exposição a agentes biológicos, de maneira habitual e permanente, conforme a NR-15 (Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho), enquadrando suas atividades no grau máximo de insalubridade.

O município recorrente alega que a perícia foi realizada em local diverso do trabalho (numa sala do CECAP) e baseou-se apenas em relatos da autora, sem visita aos locais de trabalho. Argumenta ainda que nem todos os locais visitados pela servidora são insalubres e que ela não trabalha em condições insalubres durante todo o tempo.

Contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a conclusão pericial. O laudo técnico foi elaborado por profissional habilitado, que analisou as condições de trabalho da reclamante e concluiu pela existência de insalubridade em grau máximo. A prova pericial é o meio adequado para a aferição da insalubridade, conforme estabelece a própria legislação municipal e a Súmula 24 da Turma Recursal:
"O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

O fato de a perícia ter sido realizada em ambiente diverso do local de trabalho não invalida suas conclusões, pois o perito analisou as atividades desempenhadas pela servidora e os riscos a que está exposta. Ademais, a natureza das funções de Agente de Combate às Endemias implica em constante exposição a agentes biológicos, uma vez que esses profissionais atuam diretamente no controle de doenças e endemias, visitando residências e locais com potencial foco de doenças.

Quanto à alegação de que nem todos os locais visitados são insalubres, cabe ressaltar que o adicional é devido pela exposição habitual e permanente a condições insalubres, não sendo necessário que o servidor esteja exposto durante toda a jornada de trabalho. A exposição intermitente, mas habitual, já é suficiente para caracterizar a insalubridade.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O fornecimento de EPIs não elimina, por si só, a caracterização da insalubridade quando constatado que a atividade expõe o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras.(...) Tese de julgamento: O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando constatada, por perícia técnica, a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma regulamentadora, independentemente do fornecimento de EPIs. (...) (N.U 1001032-39.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)"

Ademais, a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias é calculada sobre o salário base, por força do art. 9º-A, § 3º, da Lei 11.350/2006, conforme entendimento do STF:

"EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido. (STF//
Rcl
68616
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)"

Quanto ao termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade, deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho, conforme entendimento consolidado do STJ:

"(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)"

Portanto, considerando a prova pericial produzida nos autos, que atestou a exposição da reclamante a agentes biológicos de forma habitual e permanente, caracterizando insalubridade em grau máximo, e não havendo elementos suficientes para afastar suas conclusões, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da servidora ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025